Tribunal: TJBA
Processo: 8000937-96.2022.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000937-96.2022.8.05.0191

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SAÚDE PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793/STF. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ERRO MATERIAL NO SISTEMA PJE. TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelações cíveis simultâneas interpostas por Marco Aurélio Almeida Ferreira e pelo Estado da Bahia contra sentença que, em sede de cumprimento de sentença de obrigação de fazer (realização de cirurgia de Nefrolitotomia Percutânea), reduziu o valor acumulado das astreintes e excluiu a responsabilidade do Município de Paulo Afonso pelo pagamento da multa. O autor busca o restabelecimento do valor integral e a condenação solidária do Município. O Estado da Bahia pleiteia a exclusão da multa ou sua redução drástica, alegando ausência de recalcitrância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a renúncia ao prazo no sistema PJe, decorrente de erro material escusável, obsta o conhecimento do recurso; (ii) determinar se o Município de Paulo Afonso responde solidariamente pelo pagamento de multa cominatória fixada para assegurar o direito à saúde; e (iii) avaliar se o montante fixado a título de astreintes revela-se excessivo frente aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A falha formal no manuseio do sistema PJe ("renúncia ao prazo"), seguida de imediata retificação e interposição do apelo, configura erro escusável que não deve sobrepor-se ao direito de recorrer, em observância aos princípios da boa-fé e da primazia do julgamento de mérito.

Conforme tese fixada pelo STF no Tema 793
, a responsabilidade dos entes federados na prestação de serviços de saúde é solidária. Havendo descumprimento de ordem judicial imposta a ambos, a penalidade pecuniária deve recair sobre o Estado e o Município de forma solidária.

A aplicação de multa contra a Fazenda Pública é legítima (Tema Repetitivo 98/STJ), porém seu valor não faz coisa julgada material, podendo ser revisto quando se tornar exorbitante (Art. 537, § 1º, CPC).

O valor diário de R$ 5.000,00 mostra-se desproporcional à luz da jurisprudência desta Câmara, que adota o patamar de R$ 1.000,00 para casos análogos, visando evitar o enriquecimento sem causa do particular sem esvaziar o caráter coercitivo da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e parcialmente providos.

Tese de julgamento
:"1. O erro material no manuseio do sistema eletrônico processual, quando demonstrada a boa-fé e a intenção de recorrer, não impede o conhecimento do recurso."
"2. Os entes federados respondem solidariamente pelo pagamento de multa cominatória decorrente do descumprimento de obrigação de fazer em matéria de saúde."
"3. O valor das astreintes deve ser pautado pela razoabilidade, podendo ser reduzido de ofício ou a requerimento quando atingir montante desproporcional à obrigação principal."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC, arts. 537, § 1º, e 931; CC, art. 275.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178 (Tema 793); STJ, REsp 1.470.663 (Tema 98); TJBA, AI 8025960-69.2021.8.05.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000937-96.2022.8.05.0191, em que figura como apelante MARCO AURÉLIO ALMEIDA FERREIRA e ESTADO DA BAHIA, e, como apelados, OS MESMOS e MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO,
ACORDAM
os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
a ambos os recursos, para reconhecer a responsabilidade solidária do Município de Paulo Afonso e reduzir a multa diária para R$ 1.000,00, totalizando a execução em R$ 29.000,00.

Sala de sessões, data lançada no sistema.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora